Tribunal: TJMT
Processo: 1004473-88.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004473-88.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEITON JERONIMO DA SILVA - CPF: 990.852.241-87 (APELANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004473-88.2021.8.11.0003

APELANTE: CLEITON JERONIMO DA SILVA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de ser considerada ineficaz.

Inexiste dever de indenizar por dano moral se não demonstrado nenhum prejuízo causado por violação da intimidade, honra ou imagem, mas sim que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004473-88.2021.8.11.0003

APELANTE: CLEITON JERONIMO DA SILVA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Destaca que não foi comunicado previamente a respeito da realização da perícia no aparelho medidor de energia elétrica de sua unidade consumidora, o que torna ineficaz o referido procedimento.

Diz que a perícia foi realizada em data diversa da informada.

Defende que está configurado o ato ilícito passível de reparação, nos termos do art. 927 do CC.

Aduz que é de “
responsabilidade da distribuidora a manutenção do sistema de medição externa, inclusive os equipamentos, caixas, quadros, painéis, condutores, ramal de ligação e demais partes ou acessórios
”.

Prequestiona o Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões no Id n. 110818022.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004473-88.2021.8.11.0003

APELANTE: CLEITON JERONIMO DA SILVA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida de recuperação de consumo de duas faturas de R$ 1.755,00 e R$ 1.852,36, com vencimento para 25-02-2021.

Na inicial arguiu que jamais adulterou o medidor de energia elétrica e que o procedimento foi realizado sem a observância do contraditório e da ampla defesa, já que o TOI foi lavrado sem sua presença e não foi cientificado da data da perícia.

Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos e reparação por danos morais.

A Ação foi julgada improcedente nestes termos:

“(...)
No presente caso,
vê-se que o TOI foi devidamente lavrado, constando a recusa do consumidor em lançar a sua assinatura
; e referido documento se fez acompanhar de registros fotográficos que evidenciam claramente a existência de irregularidade no medidor (base do medidor violada), o que torna legítima a cobrança.

Constata-se, ainda, que houve a substituição do medidor em data de 22/05/2020; e que o consumo registrado no histórico da UC sofreu considerável modificação, evidenciando que realmente houve desvio de energia consumida.

(...) Também foi juntado aos autos o LAUDO OFICIAL DO INMETRO, reprovando o medidor.

(...) Na espécie, além de ser legítima a cobrança do valor correspondente à recuperação de consumo, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica e nem mesmo a negativação do nome do titular em decorrência do discutido débito, de modo que não se verifica a existência de dano moral indenizável. (...)”

Por cuidar de relação de consumo, é da apelada a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração, a legitimidade da cobrança e que as provas foram produzidas com a participação do autor.

O artigo 129 da Resolução n. 414/2010 estabelece o seguinte:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade
por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II
; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a

inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(...) § 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 7o
Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento”.

Diversamente do que sustenta a Concessionária, não foram observadas todas as regras dispostas no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Isto porque o TOI foi lavrado em 20-05-2020 e consta que o responsável, terceira pessoa de nome “Mariana”, se recusou a assiná-lo, assim como o comunicado de substituição do medidor e agendamento da avaliação técnica, em que está anotado que a perícia seria feita em 30-06-2020 (Id n. 110818007).

Sem nenhuma justificativa plausível, a vistoria se deu em outra data – 09-07-2020 (Id n. 110818007 - Pág. 14), fato que vicia o procedimento de comunicação ao consumidor, exigido pelo artigo 129, §§7o e 8o, da Resolução n. 414/2010, e invalida a apuração de que o “
medidor está com a base violada e dispositivo eletrônico
”.

Além do mais, a Distribuidora não demonstrou que o TOI foi enviado ao consumidor por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, conforme determina o § 3o do art. 129.

Portanto, a conduta unilateral da ré inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o CDC. Dessa forma, a cobrança é indevida.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA
- SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 2o, DO CPC)- RECURSO NÃO PROVIDO.
A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia.
A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§ 11 do art. 85 do CPC). (RAC 85835/2017, julgado em 16/08/2017, publicado no DJE de 23/08/2017).

Ainda deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA EXTRAJUDICAL REALIZADA SEM O CONHECIMENTO DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A perícia extrajudicial do medidor de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração
. 2. A cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configura o dano moral indenizável. (AC 10001658520168110002, relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/10/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, publicado em 05/10/2018).

Desse modo, a ré não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto o autor cumpriu o estabelecido no inciso I.

Quanto aos danos morais, não há nenhum indício de violação à intimidade, honra ou imagem, tampouco de que a autora tenha sofrido humilhação ou constrangimento, até porque o serviço não foi interrompido e seu nome não foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

A hipótese é de mero dissabor cotidiano, o que afasta o direito à indenização.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÕES PRETÉRITAS COM DIFERENTES CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A LICITUDE DA COBRANÇA E OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 373, II, DO NCPC. DEVER DE RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE INDENIZAR
. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível n. 71007119076, Primeira Turma Recursal Cível, relator Des. Roberto Carvalho Fraga, julgado em 26/09/2017, sem destaque no original).

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. LINHA FIXA COM DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS MENSAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL. 1. Em que pese ter havido contratação não solicitada, inclusive com débito automático da linha e cobrança indevida de valores não reconhecidos pelo consumidor, tais condutas não ensejam lesão de cunho extrapatrimonial. 2.
Ainda que se reconhecesse algum procedimento inadequado pela ré, a cobrança indevida não se mostra suficiente para a configuração de danos morais passíveis de indenização, porquanto os fatos descritos na inicial não implicaram em violação a atributo da personalidade do autor e configuram mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano, tanto é que o episódio ocorrido não trouxe desdobramentos e conseqüências de maior gravidade, tais como a negativação do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito.
3. Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da personalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível n. 70069642312, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Desa. Cláudia Maria Hardt, julgado em 15/12/2016, sem destaque no original).

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao Recurso para declarar inexistente os débitos de R$ 1.755,00 e R$ 1.852,36, com vencimento para 25-02-2021.

Em razão da alteração substancial do julgado, redistribuo o ônus da sucumbência em 50% para cada parte. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, em consonância com o §2o do artigo 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021